Tribunal: TJSP
Processo: 1023726-37.2016.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de erro material e contradição entre as questões discutidas no processo e o que foi decido pelo v. acórdão. Inconformismo que prospera. Decisum proferido por esta Turma Julgadora que não tem relação com as questões trazidas à baila pelas partes. Erro material e contradição caracterizados. Hipótese excepcional que autoriza a aplicação de efeito infringente aos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de erro material e contradição entre as questões discutidas no processo e o que foi decido pelo v. acórdão. Inconformismo que prospera. Decisum proferido por esta Turma Julgadora que não tem relação com as questões trazidas à baila pelas partes. Erro material e contradição caracterizados. Hipótese excepcional que autoriza a aplicação de efeito infringente aos embargos declaratórios para sanar o vício e autoriza o imediato julgamento do recurso de apelação. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. MÉRITO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. Ação que visa ao cumprimento de obrigação de fazer, consistente na transferência da propriedade do bem. Ausência de registro da transferência da propriedade do veículo junto ao Detran. Legislação que atribui tanto ao comprador quanto ao vendedor a obrigação de comunicar ao órgão de trânsito a transferência de propriedade do veículo automotor (artigos 123, I, § 1o, e 134, do CTB). Obrigação do réu de arcar com o pagamento do IPVA, DPVAT e taxas de licenciamento em atraso desde a data da alienação do veículo. Súmula 585 do C. STJ. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.